Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721166-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS RODRIGUES DUARTE, LEILA MARIA SILVA DUARTE AGRAVADO: R. S. D. DECISÃO O MM. Juiz proferiu r. sentença no processo originário, o que gera a perda superveniente do interesse recursal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora